Tribunal: CARF
Processo: 10660.722190/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722190/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
CORACY DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.
ATIVIDADE RURAL. VALOR DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
Na aquisição de imóvel rural com benfeitorias já existentes, o documento hábil
para fins de comprovação do valor a ser apropriado a título de despesas de
custeio e investimentos, relativo às benfeitorias adquiridas, é a escritura pública
de compra e venda, desde que nela haja distinção entre o valor da terra nua e
das benfeitorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722190/2011-61
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722190/2011-61

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-64.221 -
9a Turma da DRJ/BHE, fls. 111 a 115.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (fls. 4 a 16) lavrado em nome do contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007,
exercício 2008, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
- imposto suplementar (2904).........................R$ 170.776.95
- multa proporcional (passível de redução).....RS 128.082,71
-juros de mora (calculados até 04/2011)..........R$ 52.394,36
-total.................................................................RS 351.254,02
Do Procedimento Fiscal.
O lançamento decorreu da glosa de despesas da atividade rural, no montante de R$
555.540.41, e de acréscimo patrimonial a descoberto, no importe de R$ 88.384,23.
De acordo com o relato fiscal acostado às fls. 10 a 14, o contribuinte foi selecionado
para ser fiscalizado em virtude de variação patrimonial ocorrida em 2007, não
justificada pelos rendimentos declarados. O valor dos bens declarados ao final do ano-
calendário 2006 foi de R$ 522.005,47 e ao final de 2007 foi de R$ 1.730.835,16. Como
os rendimentos declarados no mesmo ano foram de R$ 225.000.00. havia um suposto
acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$ 983.829.69.
Intimado, o contribuinte apresentou à fiscalização um Contrato de Cessão de Direitos
sobre Imóveis, relativo à aquisição da Fazenda Cochos, pelo valor de R$ 1.020.000.00.
sendo que R$ 400.000.00 seriam pagos no ato da assinatura do documento (20 de
agosto de 2007); R$ 300.000.00 em dezembro do mesmo ano; R$ 100.000.00 em abril
de 2008; R$ 110.000.00 em abril de 2009 e R$ 110.000.00 em maio 2010.
Foram feitas diligências junto aos vendedores do imóvel, que confirmaram o
recebimento de R$ 400.000.00 e R$ 300.000.00 no ano de 2007.
Informa a autoridade fiscal que, da análise da Declaração de Ajuste do contribuinte,
ficou constatado que os valores aplicados em 2007 na aquisição da Fazenda Cochos, R$
400.000,00 em agosto e R$ 300.000,00 em dezembro, foram lançados como despesas da
atividade rural. Ocorre que, como os documentos representativos da compra não
discriminaram os valores pagos pela terra nua e pelas benfeitorias, esse total de R$
700.000.00 indevidamente informado como despesas de custeio foi excluído e foi
acrescentado ao patrimônio.
Informa ainda que, como o contribuinte havia apurado prejuízo de R$ 144.459,59, o
resultado da atividade rural passou a ser, então, de lucro no importe de R$ 555.540.37
(R$ 700.000.00 - R$ 144.459,59) e foi feita a glosa de despesas no valor de R$
555.540.41.
Esclarece também a autoridade fiscal que, com base em extratos bancários fornecidos
pelo contribuinte e em informações contidas em sua DIRPF, foram constatados
acréscimos patrimoniais a descoberto nos meses de janeiro, agosto, setembro e
dezembro, lançados nos seguintes valores:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722190/2011-61

Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações /
análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas às fls. 10 a 14.
Da Impugnação ao Lançamento
Cientificado do lançamento em 23/05/2011 (fl. 104). o contribuinte apresentou, em
22/06/2011, a impugnação de fls. 106 a 107.
Alega que não houve acréscimo patrimonial a descoberto, já que sua declaração foi feita
com erro, pois os valores pagos em 2007 pela aquisição da Fazenda Cochos foram
declarados como despesas da atividade rural e não como acréscimo patrimonial.
Relaciona na peça defensiva o aumento patrimonial que considera ter obtido em 2007,
correspondente aos valores de R$ 700.000.00 (item 06 da declaração - relativo à
Fazenda Cochos); R$ 4.500.00 (item 07); R$ 184.329,69 (item 10); num total de R$
888.829.69. Diz também que teve decréscimo patrimonial referente à venda dos lotes 08
e 09 do município de Ouro Preto do Oeste/RO. no valor de R$ 250.000.00. Conclui, o
acréscimo patrimonial real foi de R$ 638.829,69.
Salienta que a receita bruta da atividade rural foi de R$ 650.461,86. conforme
escriturado em Livro Caixa e declarado ao Fisco. As despesas somaram R$ 94.921,42 e
o resultado foi positivo, no importe de R$ 555.540.44.
Ressalta também que recebeu em doação o valor de R$ 225.000.00.
Refaz o cálculo do imposto que considera devido conforme valores mencionados e
apura a imposto a pagar de R$ 24.252,40, que acrescido de juros de mora de R$
7.923,25 e multa de ofício de R$18.189,30, perfaz a soma de R$ 50.364.95.
Requer o acolhimento da impugnação e a alteração do débito fiscal reclamado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.
ATIVIDADE RURAL. VALOR DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
Na aquisição de imóvel rural com benfeitorias já existentes, o documento hábil
para fins de comprovação do valor a ser apropriado a título de despesas de
custeio e investimentos, relativo às benfeitorias adquiridas, é a escritura pública
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722190/2011-61

de compra e venda, desde que nela haja distinção entre o valor da terra nua e
das benfeitorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 122 a 124, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte em vez rebater os termos da negativa do
provimento à sua impugnação, conforme apresentados pela autuação e debatidos pela decisão
recorrida, onde é mencionado que a exclusão das despesas de atividade rural declaradas foi
devido ao fato de que não foi apresentado documento hábil para fins de comprovação, tal como a
escritura pública da matrícula do imóvel, onde constasse a separação entre o valor da terra nua e
o das benfeitorias; termina por enveredar por outros questionamentos não pertinentes ou
aplicáveis ao caso em concreto; como por exemplo, querer atribuir valores à terra nua nos termos
do § 2o do art. 3o da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, e do art. 1o da Portaria
Interministerial MEFP/MARA n° 1.275, de 27 de dezembro de 1991, onde esse valor na época
para a cidade de Lavras/MG foi fixado em torno de RS 385,00 o hectare, conforme os trechos de
seu recurso voluntário, a seguir transcritos:
Pergunta-se PRIMEIRAMENTE: como determinar o valor da terra nua de um terreno
adquirido em 2007, se não existe em escritura publica a distinção dos valores da terra
nua e do restante da fazenda.
De acordo com a Instrução Normativa número 42 de 19 de julho de 1996, a RFB fixou
o valor Valor da Terra Nua mínimo - VTNm, por hectare, levantado referencialmente
em 31 de dezembro de 1994, nos termos do § 2a do art. 3o da Lei n° 8.847, de 28 de
janeiro de 1994, e do art. 1o da Portaria Interministerial MEFP/MARA n° 1.275, de 27
de dezembro de 1991. Esse valor na época para a cidade de Lavras/MG foi fixado em
torno de RS 385,00 o hectare. Se fosse considerarmos esse valor o valor da Terra Nua
do imóvel adquirido seria de R$ 75.036,50, valor esse que poderia ser glosado do total
das despesas da atividade rural do contribuinte, gerando na verdade um total de R$
719.884,92 em despesas e um prejuizo da atividade rural no valor de R$ 69.423,06.
Não poderiamos nunca ainda deixar de citar que o valor da terra nua declarado no ITR
da Fazenda Cochos está fixado em R$ 235.000,00. Neste caso teríamos que diminuir
esse valor no total de despesas e investimentos do contribuinte gerando um total de RS
559.921,42 e um lucro de RS 90.540,41.
Se de tudo o respeitável Conselho não aceitar os valores acima citados para glosa dos
valores lançados (considerados errados) na declaração de ajuste anual, que solicite um
laudo para verificação dos valores discriminados no ano de 2007, sendo que não existe
documentos comprobatórios (escritura) que façam a distinção entre o valor da terra nua
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722190/2011-61

e o valor do restante da fazenda, a não ser o valor declarado em ITR que é RS 1.205,74
o hectare.
Com isso, apresentamos, respeitavelmente, os valores que achamos corretos a serem
cobrados de acordo com o regulamento do Imposto de Renda, já que na inicial houve
erro no preenchimento da declaração de ajuste anual, e com esse erro, gerou-se um
prejuízo na atividade rural de R$ 144,459,56 o que não foi correto de acordo com a
inicial. Ainda de acordo com a inicial a base de cálculo utilizada foi R$ 643.924,64,
correspondente a acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de janeiro, agosto,
setembro e ao lucro da atividade rural. Em nossa visão, concordamos com os valores
dos acréscimos patrimoniais a descoberto que somam R$ 23.556,36, mas não
concordamos com o lucro da atividade rural no valor de R$ 555.540,41. Esse resultado
da Atividade rural é proveniente da diferença entre as Receitas (650.461,86) e as
Despesas já glosadas (equivocadamente em nosso entendimento) (94.921,42). Do
resultado das despesas foi glosado o valor de R$ 700.000,00, que no nosso
entendimento é incorreto. O valor correto a ser glosado seria R$ 75.036,50 de acordo
com a IN 42 de 1996, ou no máximo o valor declarado em ITR ou seja R$ 235.000,00.
Então Exmos. Conselheiros o valor do resultado da atividade rural passaria para os
valores demonstrados acima ou seja prejuízo de R$ 69.423,06, ou um lucro de R$
90.540,41, gerando o imposto a seguir:
Considera-se:
23.556,36+ 90.540,41
114.096,77
X 27,5%
31.376,61 - 6.302,32 = 25.074,29 + acréscimos legais
Se não for aceito os valores acima, solicitamos de V.Excias, que seja apresentado um
laudo técnico para distinção dos valores na época da compra das terras ou seja exercício
de 2007.
Em suma, entendo que o recorrente não deve ser arrazoado, pois, no lugar de
apresentar argumentos plausíveis, em consonância com a legislação vigente, termina suscitar
valoração do VTN de acordo com a legislação totalmente obsoleta, como por exemplo, a Portaria
Interministerial MEFP/MARA n° 1.275, de 27 de dezembro de 1991.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao recorrente no sentido de que
sejam considerados os supostos valores de terra nua e seus consectários.
No tocante à solicitação de que essa turma de julgamento apresente um laudo
técnico, para distinção dos valores na época da compra das terras ou seja exercício de 2007,
informo que esta solicitação não faz parte das atribuições dos julgadores deste CARF e que, se
fosse o caso, a obrigação da apresentação do referido laudo, seria do contribuinte interessado,
por ocasião de sua impugnação ou da apresentação deste recurso voluntário.
Vale lembrar que o contribuinte não contestou neste recurso voluntário, os demais
itens abrangidos pela decisão recorrida.
Conclusão
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722190/2011-61

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 149
DF CARF MF
Original